Tribunal: TJDFT
Processo: 0735246-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXISTÊNCIA DE EXAME ANTERIOR NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A realização do incidente de insanidade mental não é automática ou obrigatória, inexistindo cerceamento de defesa na decisão do Juízo que indefere novo pedido para sua realização, porquanto a paciente foi submetida a exames psiquiátricos recentemente, a fim de verificar sua higidez mental, no mesmo processo e em outro.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.